Tribunal: TJMT
Processo: 0009764-21.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009764-21.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ANDRE QUAINI - CPF: 658.743.580-72 (APELANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), DANIELA RITTERBUSCH QUAINI - CPF: 957.527.810-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA E HASTA PÚBLICA APENAS DA QUOTA-PARTE DO DEVEDOR - BEM DIVISÍVEL – PUBLICIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – EFEITO ERGA OMNES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A norma trazida pelo Código de Processo Civil resguarda o direito de preferência para as hipóteses em que o bem não comporta divisão, o que não é o caso em apreço.

Além disso, por se tratar de bem divisível e verificada a publicidade dos atos não há falar em nulidade da penhora ou da arrematação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009764-21.2019.8.11.0015

APELANTE:
RICARDO ANDRE QUAINI e outros

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Processo:

Embargos de Terceiro

nº 0009764-21.2019.8.11.0015 opostos por
Ricardo André Quaini

e

Daniela Ritterbusch Quaini

contra

Cooperativa de Crédito de Sorriso – Sicredi Celeiro, 3ª Vara de Sinop.

Obs: Execução nº
0004148-85.2007.8.11.0015

RELATÓRIO

Apelo interposto por RICARDO ANDRE QUAINI e outra de sentença que julgou improcedente os Embargos de terceiros opostos contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, com a condenação dos embargantes ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído a causa.

Diz que a área penhorada é do executado Cristiano, seu irmão, em conjunto com o apelante Ricardo e sua irmã Nadia, conforme consta da matrícula do imóvel, que foi recebido por meio de doação do seu genitor.

Afirma que todos os proprietários (irmãos coproprietários) deveriam ter sido citados da constrição, o que não se verificou.

Reclama da designação da hasta pública do bem sem o exercício do direito de preferência.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para afastar a penhora do bem comum e, somente após a intimação de todos os condôminos, seja, se for o caso, levado a hasta pública.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 182955194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por RICARDO ANDRE QUAINI e outra de sentença que julgou improcedente os Embargos de terceiros opostos contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, com a condenação dos embargantes ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído a causa.

A insurgência está em saber se deve ser anulada a penhora por suposta ausência de intimação dos apelantes.

De revelo notar que a penhora recaiu sobre a quota parte (33,33%) do executado Cristiano sobre o
bem imóvel, matriculado sob o nº 18.432, do Cartório de Registro de Imóveis de Cruz Alta/RS, de propriedade também dos seus irmão Nádia e Ricardo. É o que nos revela ao decisão (Id 182955160, p. 5), o Termo de Penhora (Id 182955160, p. 6) e o Auto de Arrematação (Id 182955150, p. 26).

Desse modo, observa-se que o
imóvel de matrícula nº 18.432 do CRI de Cruz Alta – RS foi desmembrado na fração ideal de 33,33%, portanto, é divisível, conforme consta do Edital de Leilão e Intimação (Id 182955150, p. 21).

No que toca a ausência de intimação do alegantes, coproprietários, vê-se que a decisão (Id
182955157, p. 1/2) indeferiu a alegação de nulidade sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Com efeito, destrinchando o material cognitivo produzido no processo, notadamente do teor da narrativa, deflui-se que o embargante Ricardo Andre Quaini recebeu em doação, conjuntamente com seu irmão Cristiano José Quaini (executado) e irmã Nadia Roberta Quaini Bresolin, a propriedade do imóvel rural sob da matrícula n.º 18.432. E mais, ao examinar os autos,
verifica-se que foi procedida a penhora da cota parte pertencente ao proprietário Cristiano José Quaini nos autos da execução em trâmite perante este juízo sob o n.º 4148-85.2007.811.0015 e, posteriormente arrematado através de leilão judicial na carta precatória n.º 71627613 (pág. 26).
Sustentam, no presente feito,
os embargantes a nulidade do ato constritivo e de expropriação do imóvel, devido a ausência de intimação dos respectivos coproprietários do bem penhorado
.

Pois bem. Em detida análise do conjunto probatório produzido no processo, verifica-se, em um juízo de cognição não-exauriente,
que não subsistem evidencias concretas
que demonstrem a carência/frustração de intimação dos coproprietários sobre os atos processuais efetivados sobre o bem imóvel em discussão, para o fim de resguardar o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, esculpido pelo art. 843, §1º do Código de Processo Civil
. Portanto, a inexistência de elementos probatórios capazes de legitimar eventual inobservância do direito de preferência do embargante, inviabiliza, neste momento processual, a aferição da verossimilhança do direito invocado. A verificação destas condições, no caso concreto, configura-se como tema/assunto que exige dilação probatória.

Isso significa dizer, portanto, que subsiste a necessidade de submeterem-se as circunstâncias que envolvem os fatos ao crivo do contraditório e ampla defesa, para obtenção de melhores subsídios probatórios visando a formar razoável juízo de valor sobre a pretensão de suspensão do trâmite da carta precatória.

Por conseguinte, dado a não-configuração da plausibilidade do direito e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. (...)”.

Anota-se que referida decisão não foi objeto de recurso voluntário pelos embargantes, aqui recorrentes.

Além disso, verifica-se que para fins de averbação nos termos do artigo 659, § 4º do CPC, a penhora da parte ideal
de 33,33% do executado foi averbada a margem da matrícula
, o que afasta a alegação desconhecimento de terceiros (certidão para fins de averbação, Id 182955160, p. 7 e a respectiva averbação na matrícula, Id
182955160, p. 40)
. De relevo notar que, posteriormente a aludida averbação, várias outras em nome do recorrente Ricardo foram anotadas na matrícula do bem, o que afasta a tese de ausência de conhecimento da penhora.

Além disso, as cartas de intimação do leilão tiveram a entrega frustrada em decorrência da mudança de endereço do recorrente Ricardo e Nadia, conforme faz provas os avisos de recebimentos juntados (Id182955160, p. 50 e 52). A par disso, houve a publicação do edital de Leilão e Intimação para proceder a intimação de todos os interessados (Id
Id 182955160, p. 21)
– condôminos, arrendatários, credores e terceiros interessados.

Acerca da questão, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que o embargante detém a propriedade do bem imóvel, matriculado sob o nº 18.432, do Cartório de Registro de Imóveis de Cruz Alta/RS, em condomínio com seus irmãos Nádia Roberta Quaini Bresolin e Cristiano José Quaini (executado nos autos do processo nº 0004148-85.2007.8.11.0015) – ID 80153019, pág. 22. Além disso, verifica-se pelo Termo de Penhora (ID 80153019, pág. 06) e pelo Auto de Arrematação arquivado ao evento nº 80153019, pág. 164,
que houve constrição do referido bem apenas com relação à quota parte do embargante Cristiano José Quaini, na proporção de 33,33%
.

Analisando ainda, a descrição do bem constante na matrícula (ID 80153019, pág. 22 e ss.), denota-se que se trata de imóvel rural com área de 159 hectares (1.590.000 metros),
o qual comporta divisão e pode ser desmembrado em frações
. (...)

Ademais, de suma importância enfatizar, ainda, que, ao esquadrinhar os fatos submetidos à apreciação, verifica-se que, além
do bem possuir divisão cômoda, há nos autos a demonstração de que houve a expedição de carta de intimação do leilão endereçada ao embargante Ricardo, a qual teve a entrega frustrada pela mudança de endereço
(ID n.º 80153019, págs. 49/50) e, também,
houve a expedição de edital com a finalidade de intimar os condôminos acerca do leilão
(ID n.º 80153019, pág. 21 e ID n.º 80153019, pág. 82). Ademais, os executados promoveram a averbação premonitória da execução na matrícula do imóvel (AV 48/18.432, em 26/10/2010 – ID. 80153019, pág. 40).

Diante deste cenário,
não há que se falar em nulidade da penhora ou da arrematação do imóvel, tendo em vista se tratar de bem passível de divisão, cujas constrições recaíram exclusivamente sobre a quota-parte do executado e, inclusive foi dada publicidade aos atos
.

Em arremate,
não é crível que o embargante não tivesse ciência sobre a hasta pública designada
,
uma vez que três dias depois de arrematado o bem, opôs os presentes embargos alegando apenas a nulidade em virtude da suposta inexistência de intimação exercer seu direito de preferência, sem, contudo, depositar a quantia oferecida e paga pelo arrematante do bem
.

D’outra banda, conforme já decidido por este Juízo por ocasião da decisão proferida ao evento nº 89163207, com fundamento no art. 903 do Código de processo Civil, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Deste modo, considerando que já houve a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (ID n.º 80153019, pág. 91) e a consequente expedição da carta de arrematação (ID 88403896, págs. 72/73, dos autos de execução), não vejo outra solução senão a que opta pela vereda de improcedência do pedido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na peça inicial por Ricardo André Quaini e Daniela Ritterbusch Quaini contra Cooperativa de Crédito de Sorriso – Sicredi Celeiro, e como consequência,
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
o embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

DETERMINO
que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à ação que se encontra apensa/associada (processo nº 0004148-85.2007.8.11.0015). (...)”.

Assim, por se tratar de bem divisível e verificada a publicidade dos atos não há falar em nulidade da penhora ou da arrematação do imóvel.

A respeito nossa e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO JUDICIAL REGULAR - ART. 889, INCISO II, DO CPC - INAPLICABILIDADE -
IMÓVEL QUE COMPORTA CÔMODA DIVISÃO
- INCIDÊNCIA DO ART. 894 DO CPC -
INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS COPROPRIETÁRIOS - DESNECESSIDADE
- ACORDO APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL - ART 903, CAPUT E § 1º, INCISO I, DO CPC -
INVALIDAÇÃO DO LEILÃO DESCABIDA
- PREÇO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VIL - ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se aplica o artigo 889, inciso II, do CPC/15, mas sim o art. 894, se o imóvel penhorado admitir cômoda divisão, hipótese em que pode ser alienado judicialmente em parte, sendo desnecessária a intimação prévia dos coproprietários. É inviável a homologação de acordo em que se busca, mesmo que indiretamente, a desconstituição do leilão se já firmado o auto de arrematação, ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC. Conforme art. 891, parágrafo único, do CPC, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10003725120208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020)

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL -
ARREMATAÇÃO - INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO PARA RESGUARDAR SUA QUOTA-PARTE
-
ALIENAÇÃO APENAS DE PARTE DO IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO EMBARGANTE
-
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

- A omissão referida pelo art. 1.022, do CPC diz respeito à questão, ou às questões, que deveriam ter sido - e não foram - devidamente enfrentadas na decisão.

- Se a parte entende que há erro na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão, não os embargos de declaração, despidos que são de eficácia infringente ordinária.

- Não restando caracterizado qualquer vício na decisão, a rejeição dos embargos exsurge-se como medida jurídica que se impõe”.

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.21.268169-6/003, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2023, publicação da súmula em 19/09/2023) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - ARREMATAÇÃO - INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO PARA RESGUARDAR SUA QUOTA-PARTE - ALIENAÇÃO APENAS DE PARTE DO IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO EMBARGANTE - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- O coproprietário deve ser cientificado previamente da alienação judicial de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, para que possa exercer o seu direito de preferência na arrematação, caso queira, além de ser necessária tal intimação para se resguardar o contraditório e a ampla defesa.

- No entanto,
não sendo penhorada quota-parte do embargante, mas apenas 1/3 pertencente ao executado, não há a necessidade de sua intimação
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.268169-6/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFESA DA MEAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRACEAMENTO.
DIVISIBILIDADE DO IMÓVEL
.

De acordo com o artigo 894 do CPC/2015, somente quando o imóvel admitir cômoda divisão o juiz ordenará a alienação judicial de parte dele, e desde que o pedido seja instruído com documentação apta a viabilizá-la, nos termos do § 2º. (...). Reserva da meação a partir do produto da alienação do bem constrito, a ser feita em prol do meeiro. Indeferimento do efeito suspensivo aos embargos de terceiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (AI nº 70080986938, 19ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Mylene Maria Michel, julgado em 23/05/2019, publicado em 28/05/2019) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023